Tribunal: TJSP
Processo: 2063529-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Intimação do réu para indicar a localização do veículo – Possibilidade – A despeito de ausência de previsão legal expressa no Decreto-lei no 911/69, é possível a imposição desse dever em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação – Negado provimento.